Tribunal: TJDFT
Processo: 0728182-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE IMÓVEL IRREGULAR DESCONSTITUÍDA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto contra decisão que desconstituiu a penhora havida sobre imóvel irregular do qual o executado deixou de ser possuidor. Sustenta-se a ocorrência de suposta fraude por parte do executado.
II. Questão em discussão
2. Há 1 (uma) questão em discussão: se há ou não prova da alegada fraude na alienação havida entre o executado e os demais cessionários, até se chegar ao atual detentor da posse sobre o imóvel.
III. Razões de decidir
3. Consta no contrato de Cessão de Direitos sobre o imóvel que o adquirente/executado pagou a importância em dinheiro, em moeda corrente nesse país, dando-se, ao final, plena quitação.
4. Intimados pelo juízo de primeiro grau a trazer provas de que houve fraude ou má-fé do último adquirente do imóvel, os exequentes não se manifestaram, motivo pelo qual foi desconstituída a penhora anteriormente deferida, pois os exequentes não se desincumbiram do ônus da prova que lhes competia.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: Ausente prova de fraude na alienação ou de má-fé do adquirente de imóvel irregular, correta a desconstituição da penhora anteriormente incidente sobre o imóvel.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 792 do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 375 do STJ; Acórdão 1853199, 07053346520248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024.